Tribunal: TCU
Processo: 010.092/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Maria Ribeiro da Silva contra o Acórdão no 1.909/2024-TCU-Plenário, por intermédio do qual esta Corte não conheceu do recurso de revisão interposto pela mesma recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 1909/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à embargante.